Tribunal: TJPA
Processo: 0803662-93.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803662-93.2019.8.14.0005

APELANTE: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: PAULO DE TARSO RAMOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803662-93.2019.8.14.0005

APELANTE:

PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP

ADVOGADO: ANA VICTÓRIA DELMIRO MACHADO - OAB/PA 30.570

APELADO: PAULO DE TARSO RAMOS COELHO

ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA - OAB/PA 14.884

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.212/2021. IMPOSSIBILIDADE. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DIREITO DO LOCADOR. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da detida análise dos autos verifico e o empreendimento realizado pela apelante no imóvel objeto da ação de despejo trata-se de empresa de sociedade limitada de grande porte que, como informado pela própria recorrente, possui diversos contratos firmados inclusive com entidades públicas, portanto, não se pode aplicar a hipótese da lei supracitada.

Outrossim, quanto a regularidade do procedimento de despejo e a possibilidade de dilatação do prazo para tal, extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial (id. 6081335) com início em 01/05/2017 e término em 01/06/2018, tendo a parte autora, ora apelada, por meio da notificação extrajudicial (id. 6081338), datada de 05/09/2019, informado à ré, ora apelante, acerca da sua não intenção de renová-lo, bem como lhe concedido prazo de 30 dias para desocupação.

Deste modo, verifico que restaram preenchidos os requisitos do citado art. 57 que autorizam a concessão da pretendida medida de despejo.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
tendo como apelado
PAULO DE TARSO RAMOS COELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
, ajuizada contra si por
PAULO DE TARSO RAMOS COELHO
, julgou procedente a pretensão autoral.

O autor ingressou com a ação mencionada afirmando que firmou contrato de locação de natureza comercial com a empresa requerida, por instrumento particular de contrato de locação no período de 01/05/2017 e 30/04/2018, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e com o passar do tempo, verbalmente pelo valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais) em conta do autor.

Alegou, que comunicou que o vencimento contratual ocorreu em dezembro/2018 e as partes silentes não renovaram o contrato escrito. Pugnou assim, pelo deferimento do despejo.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 6081437) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Enfim, considerando que o manifestou desejo da requerente na retomada do bem, bem como a formalidade de notificação prévia e ainda que decaiu o direito da parte requerida na renovação do contrato de aluguel (sentença nos autos nº 0803628-21.2019.814.0005), resolvo julgar procedente a ação de despejo pelas razões acima expostas.

JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar rescindido o contrato de locação entre as partes e decretar o despejo do réu, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo com mérito a ação e determinando a expedição de mandado de despejo com o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu,
PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP,
interpôs recurso de Apelação (ID. 6081439).

Sustenta, a impossibilidade do despejo em razão da Lei Estadual nº 9.212/2021, uma vez que o imóvel em questão é onde a apelante exerce a atividade empresarial na qualidade de empresa de pequeno porte, não podendo experimentar ordem de despejado, tendo em vista a legislação estadual que suspende, no âmbito do Estado do Pará, durante o período pandêmico, as execuções das sentenças no bojo de ações de despejo.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois o despejo trará a apelante lesão grave e de difícil reparação ao interesse público posto que a recorrente trata-se de empresa vencedora de contratos com várias entidades públicas ligadas diretamente à saúde, e sem o imóvel não poderá mais cumprir com os termos do contrato, em razão de não possuir espaço para a manutenção dos veículos.

Subsidiariamente, pugnou pela dilação do prazo para a desocupação do imóvel, em tempo razoável para que o apelante procure e instale as suas atividades em outro espaço físico.

Em sede de contrarrazões (id. 6081464) o apelado preliminarmente aduz a violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, refuta os argumentos apresentados, pugnando pela condenação do recorrente a multa por litigância de má-fé.

Foi indeferido o efeito suspensivo em decisão de id. 10412368.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos (id. 10918476).

Instados a se manifestar quanto à possibilidade de acordo (id. 17525789) o apelado informou que não possui interesse, posto que após a desocupação do imóvel este foi alugado para outro inquilino.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a apelada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em julgar procedente o pedido de despejo pela parte autora/apelada.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de despejo em razão da Lei Estadual nº 9.212/2021, verifico que o caso em comento não se aplica às hipóteses listadas no citado normativo, vejamos:

Art. 1º Fica suspenso enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto no 6, de 20 de março de 2020, o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais no Estado do Pará.

[...]

Art. 2º A suspensão a que se refere esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, buscando:

Da detida análise dos autos verifico e o empreendimento realizado pela apelante no imóvel objeto da ação de despejo trata-se de empresa de sociedade limitada de grande porte que, como informado pela própria recorrente, possui diversos contratos firmados inclusive com entidades públicas, portanto, não se pode aplicar a hipótese da lei supracitada.

Outrossim, quanto a regularidade do procedimento de despejo e a possibilidade de dilatação do prazo para tal, extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial (id. 6081335) com início em 01/05/2017 e término em 01/06/2018, tendo a parte autora, ora apelada, por meio da notificação extrajudicial (id. 6081338), datada de 05/09/2019, informado à ré, ora apelante, acerca da sua não intenção de renová-lo, bem como lhe concedido prazo de 30 dias para desocupação.

Sobre a denúncia do contrato por prazo indeterminado, dispõe o art. 57 da Lei nº 8.245/1991:

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação.

Deste modo, verifico que restaram preenchidos os requisitos do citado art. 57 que autorizam a concessão da pretendida medida de despejo. Registre-se, como bem o fez o douto magistrado de primeiro grau, que "considerando o manifesto desejo de reaver seu imóvel, bem como em razão de fim do contrato escrito entre as partes, é possível a denúncia vazia, haja vista que o autor cumpriu os requisitos esculpidos no art. 57, da Lei 8.245/91, a saber, notificação extrajudicial ao réu manifestando seu interesse na rescisão contratual, inclusive com saída do imóvel no prazo de 30 dias (ID 12994653)".

Nesse sentido:

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Os prazos estabelecidos no art. 4º da Lei 14.216/21 e na ADF 828 já se esgotaram, de modo que não há disposição legal vigente ou determinação judicial que impeçam o cumprimento da ordem de despejo.
A locação não residencial, em vigor por prazo indeterminado, pode ser resilida por denúncia imotivada, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91, bastando que a notificação ao locatário seja realizada por escrito e que se conceda prazo de trinta dias para a desocupação, providência devidamente cumprida no caso vertente.
Nos termos da Súmula nº 21 da Seção de Direito Privado desta E. Corte, na ação de despejo por denúncia vazia o pedido de rescisão prescinde de qualquer motivação e a retomada deve ser deferida pela só conveniência do locador. A alegação do inquilino de que está quite com os alugueis e acessórios, portanto, não é óbice para a efetivação da medida. Tampouco constitui impedimento legal o argumento de que a desocupação do imóvel prejudicará o exercício de suas atividades empresariais. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a renovação compulsória, notadamente do art. 51, I, da Lei 8.245/91, que exige a celebração de contrato escrito, sendo incontroverso, que, no caso vertente, a locação foi ajustada verbalmente. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10043730720218260007 SP 1004373-07.2021.8.26.0007, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 07/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - REQUISITOS DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.245/91.
Em se tratando de contrato de locação por prazo indeterminado, poderá o locador reaver o imóvel por denúncia vazia, também conhecida como imotivada, ou seja, destituída de qualquer justificativa específica contida na lei. Inteligência do artigo 57 da Lei nº 8.245/91.
(TJ-MG - AC: 10000212334114001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DIREITO DO LOCADOR. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2.
Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.245/91, o contrato de locação não residencial, ainda que por tempo indeterminado, pode ser denunciado por escrito, concedendo-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para desocupação do imóvel.
3. Apelo não provido. (TJ-DF 07416906120218070001 1683111, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023) (Grifei)

Diante disso, verifico a regularidade do procedimento de despejo por denúncia vazia, não havendo a necessidade e/ou a possibilidade de ser dilatado o prazo do despejo, tendo em vista a regularidade do procedimento adotado, o significativo decurso do tempo entre a sentença e o julgamento do recurso, bem como, o fato de que o imóvel em questão já se encontra alugado por inquilino diverso a lide, não podendo este ser prejudicado.

Assim sendo, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, não merecendo ser reformada.

No mais, não verifico má-fé por parte do apelante que enseje a condenação em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024